Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
2. Na hipótese, o acórdão analisou a controvérsia delimitada nos autos, apreciando a questão relacionada à possibilidade, no caso concreto, de reajuste contratual por faixa etária, à luz da regulamentação normativa atinente à matéria.
3. O presente recurso revela nítido intento de rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração, mas reclama o manejamento da espécie recursal adequada.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.